Tribunal: TJES
Processo: 5018941-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018941-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SALATIEL VIEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por policial militar em face da decisão do Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para reintegração do agravante aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob a alegação de nulidade da demissão decorrente de procedimento administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demissão do agravante ocorreu com base em procedimento administrativo regular e dotado de presunção de legitimidade; (ii) definir se há elementos suficientes para a concessão de efeito ativo ao agravo para reintegração imediata do policial militar ao cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício, o que não se verifica nos autos.

4. A decisão administrativa que culminou na demissão do agravante encontra respaldo em procedimento disciplinar regular, que indicou a prática de atividade remunerada incompatível com o afastamento médico, caracterizando infração prevista no art. 15, inciso I, da Lei Complementar Estadual 962/2020.

5. A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos deve se limitar ao controle de legalidade, não cabendo a revisão do mérito administrativo em sede de cognição sumária.

6. A concessão de efeito ativo ao agravo para reintegração imediata implicaria antecipação dos efeitos da tutela sem a devida instrução probatória, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

7. A verificação da razoabilidade e proporcionalidade da sanção disciplinar imposta ao agravante demanda instrução probatória exauriente, inviável na presente fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da existência de vício.

2. Em sede de cognição sumária, o controle judicial de atos administrativos restringe-se à análise de legalidade, sem incursão no mérito administrativo.

3. A concessão de efeito ativo a agravo de instrumento para reintegração de servidor demitido é inviável sem a devida instrução probatória, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual 962/2020, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SALATIEL VIEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizado pelo agravante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para reintegração do agravante aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID 11255126), o agravante pleiteia a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de reformar a r. decisão recorrida para determinar o seu imediato retorno aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, sob o argumento de que sua demissão foi baseada em decisão administrativa eivada de vícios, sem provas robustas e com afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enfatizando que as atividades exercidas durante o afastamento médico (dar aulas) faziam parte de tratamento psiquiátrico recomendado.

Decisão liminar de ID 10835645, oportunidade em que restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 13367108.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SALATIEL VIEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizado pelo agravante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para reintegração do agravante aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID 11255126), o agravante pleiteia a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de reformar a r. decisão recorrida para determinar o seu imediato retorno aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, sob o argumento de que sua demissão foi baseada em decisão administrativa eivada de vícios, sem provas robustas e com afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enfatizando que as atividades exercidas durante o afastamento médico (dar aulas) faziam parte de tratamento psiquiátrico recomendado.

Decisão liminar de ID 10835645, oportunidade em que restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 13367108.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção decorre do fato de que tais atos são praticados por agentes públicos no exercício de suas funções, com base na lei e no interesse público. Tal prerrogativa, que é essencial para a eficiência e segurança jurídica na Administração Pública,
somente pode ser afastada mediante a demonstração inequívoca de que o ato foi praticado em desconformidade com os princípios legais ou constitucionais
.

No caso em análise, a decisão administrativa que culminou na demissão do agravante encontra-se respaldada por procedimento administrativo regular, cuja validade é resguardada até que seja demonstrada, por meio de provas consistentes, a existência de vícios que comprometam sua legitimidade.
No atual momento processual, não há elementos suficientes para afastar tal presunção
.

A instrução probatória realizada no âmbito administrativo indicou elementos que corroboram a prática de atividades remuneradas pelo agravante enquanto em gozo de licença médica, o que se configura como infração disciplinar prevista no art. 15, inciso I, da Lei Complementar Estadual 962/2020. Ressalta-se que a decisão do Conselho de Disciplina foi revertida pela Corregedoria em razão da existência de provas consistentes da prática de atividade incompatível com o afastamento médico, não havendo nos autos elementos suficientes para afastar essa conclusão.

Ademais, a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos deve observar os limites impostos pela separação de poderes, cabendo ao Judiciário o controle de legalidade e não a substituição do mérito administrativo. Essa limitação é ainda mais evidente em momento processual de cognição sumária, em que a ausência de contraditório efetivo e dilação probatória inviabiliza o exame aprofundado das questões fáticas.

Reforço que o exame aprofundado do mérito administrativo demanda a realização de instrução probatória exauriente, especialmente para apurar a veracidade dos elementos coligidos na esfera administrativa, o que não se afigura cabível neste momento processual.

No presente caso,
a concessão de efeito ativo para reintegração imediata
implicaria a anulação antecipada de ato administrativo
praticado com base na presunção de legitimidade, sem que o agravado tivesse a oportunidade de exercer plenamente o contraditório
. Essa situação, além de comprometer a estabilidade das relações jurídicas, poderia ensejar decisão prematura e dissociada da realidade dos fatos.

Ressalte-se que o contraditório e a ampla defesa não são meras formalidades processuais, mas garantias fundamentais que asseguram a equidade na resolução dos conflitos. Assim, a verificação da legalidade e da razoabilidade do ato administrativo
deve ser precedida da devida instrução probatória
, em que ambas as partes possam apresentar elementos que sustentem suas alegações.

Frise-se que este entendimento não implica afirmar que o agravante não faz jus à reintegração. Apenas reforça a necessidade de que o contraditório e a ampla defesa sejam devidamente observados, bem como que a dilação probatória seja realizada para verificar a validade dos argumentos apresentados por ambas as partes.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar